Tribunal: CARF
Processo: 10283.004454/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.004454/2004-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.901 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
CONDOMÍNIO AMAZONAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003, 2004
CONDOMÍNIO
PRO
INDIVISO.
SOCIEDADE
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
Havendo a comprovação de que o condomínio atuava extrapolando as suas
atividades próprias de gerir e manter as áreas comuns, deve ser a ele atribuída
personalidade jurídica, em razão de restar caracterizada a existência de uma
sociedade de fato.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Marcelo José Luz
de Macedo, que lhe davam provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.004454/2004-16
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.901 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004454/2004-16

Relatório
CONDOMÍNIO AMAZONAS recorre a este Conselho pleiteando a reforma do
acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/BEL que julgou IMPROCEDENTE a Impugnação
apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo a seguir
relatório constante da decisão de primeira instância:
Trata o processo de lançamento de Contribuição para o PIS, no montante de R$
1.049.844,97, nestes incluídos a multa de ofício de 75% e os juros de mora calculados
até 30/07/2004.
2. Fundamentou-se a imputação na constatação de falta de recolhimento da
Contribuição, de receitas decorrentes de aluguéis de imóveis comerciais, escriturados,
mas não declarados, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal de fis.
382/395. Constatouse, em resumo:
a) A autuada (Condomínio Amazonas - CNPJ 63.692.057/0001-19) escritura em nome
próprio receitas de aluguéis, luvas e outros valores previstos nos contratos de locação
(como exemplo o que foi firmado pela autuada com a Lully's Atelier e Armarinhos,
cláusula 5.0), juntamente com as respectivas despesas efetuadas no auferimento desses
aluguéis. São também escrituradas em nome do Condomínio Amazonas as receitas e
despesas relativas ao Fundo de Promoção e Propaganda, previstas nos contratos de
locação (como exemplo, o que foi firmado com a Lully' s Ateher e Armarinhos, clásula
8.0);
b) Apesar de se ter constituído indevidamente como "condomínio de edificações", o
Condomínio Amazonas - CNPJ 63.692.057/0001-19 é sujeito passivo decorrente da
prática de atividade econômica, possuindo capacidade tributária passiva, nos termos do
art. 126, III, do CTN, para figurar como contribuinte dos respectivos tributos devidos
em consequência de sua atividade econômica, qual seja, exploração de aluguéis de salas
comerciais existentes no Amazonas Shopping Center.
3. A interessada apresentou impugnação (fls. 520/541), em que alega que:
a) O Agente Fiscal equivocou-se na fundamentação legal, cometendo grave erro,
eivando o ato administrativo de vício insanável. Utilizou capitulação inexistente de n.
10.718/87, não encontrada no ordenamento jurídico.
b) Houve descumprimento do prazo para a execução do MPF 0220100.2001.00126.1-1.
A prorrogação do MPF somente foi cientificada ao representante do Condomínio
Amazonas em data 16/12/2003, bem posterior à expiração do prazo para cumprimento
do procedimento fiscal. O MPF citado determina a fiscalização dos periodos de janeiro
de 1998 a dezembro de 1998, enquanto que o fiscal autuou os períodos de janeiro de
2003 a junho de 2004. A portaria SRF n. 1.265, de 22 de novembro de 1999, determina
que o MPF se extingue pelo decurso do prazo previsto, e em caso de extinção, a
autoridade deve determinar a emissão de novo MPF, que por sua vez deve ser executado
por Auditor Fiscal diferente do que executou o MPF anteriormente extinto.
c) Questiona a constitucionalidade da Lei 9.718/98, a qual alterou a conceituação da
base de cálculo da Cofins estabelecida pela Lei Complementar n° 7/70. Aquela lei
ordinária não se aplicaria à entidade condominial, por não ser considerada pessoa
jurídica pela legislação aplicável.
d) Teria havido quebra do principio da legalidade. Não seria possível a tributação de
condomínio como pessoa jurídica, por falta de previsão legal. Desta forma teria
entendido o Conselho de Contribuintes.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.901 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004454/2004-16

e) O condomínio não seria sociedade empresária, não podendo ser tributado como esta
sociedade. Não seria uma pessoa jurídica, mas apenas foi criado através de convenção
para a disciplina da propriedade das partes signatárias sobre a fração ideal de terreno,
edificações, áreas e instalações comuns, pertinentes ás lojas integrantes do
AMAZONAS SHOPPING CENTER.
f) O Os proprietários do Amazonas Shopping Center são os empreendedores. As
receitas e despesas são de titularidade única e exclusiva dos empreendedores —
condôminos, • segundo previsão da cláusula quarta, item 4.3, da Convenção do
Condomínio (fls. 24/30).
g) O auto de infração tem potencial falimentar.
h) Protesta por todos os meios de provas.
Ao tratar da questão, a DRJ/BEL julgou improcedente a Impugnação em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE - INOCORRÊNCIA - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - O
MPF constitui-se em elemento de controle da administração tributária, disciplinado por
ato administrativo. A eventual inobservância da norma infra-legal não pode gerar
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal
CONDOMÍNIO
Exercendo a própria atividade comercial, que seria dos co-proprietários, a impugnante,
mesmo nomeando-se condomínio de edificios, por ter adquirido disponibilidade
econômica de renda e auferido lucro liquido e receita, configurou-se como pessoa
jurídica contribuinte do Imposto de Renda, da CSLL, da Contribuição para o PIS e da
Cofias.
Lançamento Procedente
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Impugnação, em especial, que não seria possível tributar o condomínio como se
personalidade jurídica tivesse, ressaltando que se trata de um condomínio pro indiviso cuja
receita seria composta por 3 contas:
1) valores recebidos pela locação das lojas do shopping, que são remetidos
integralmente aos empreendedores/proprietários (condôminos) do empreendimento, na
proporção da participação de cada um, conforme previsão da Cláusula Quarta da Convenção de
condomínio;
2) valores recebidos a título de encargos condominiais, pagos pelos
lojistas/locatários, para exclusivamente custear as despesas das áreas comuns do shopping
center; e
3) valores recebidos a título de Fundo de Promoção e Propaganda – FPP, pagos
pelos lojistas/locatários, para exclusivamente custear os investimentos de promoção, propaganda
e divulgação do shopping center.
Por fim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e
declarar a improcedência do auto de infração, por falta de fundamentação fática e jurídica que o
sustente.
O recurso foi inicialmente distribuído para a 3a Seção de Julgamento deste CARF,
a qual declinou competência para essa 1a Seção de Julgamento em razão de que os elementos de
prova aqui debatidos decorrem de lançamento de IRPJ (e-fls. 615).
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.901 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004454/2004-16

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.

CONDOMÍNIO. SOCIEDADE DE FATO.
A respeito da discussão que se trava no presente processo, este CARF já se
posicionou em outras oportunidades, especialmente, no Acórdão 3301-004.827, quando por
maioria o colegiado deu provimento ao recurso do contribuinte em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO
Deve ser cancelado o auto de infração lavrado contra condomínio, regularmente
constituído, para cobrança de PIS e COFINS sobre "receitas de estacionamento", uma
vez que a fiscalização não comprovou a existência de uma sociedade de fato.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO
Deve ser cancelado o auto de infração lavrado contra condomínio, regularmente
constituído, para cobrança de PIS e COFINS sobre "receitas de estacionamento", uma
vez que a fiscalização não comprovou a existência de uma sociedade de fato.
O fundamento do voto vencedor leva em consideração que:
O agente fiscal consignou que a exploração de estacionamento é prática típica de
sociedade comercial, não podendo ser tida como "atividade própria" de um
condomínio. E, por este motivo, a esta receita seria tributável pelo PIS e a COFINS.
Não resta dúvida de que o objetivo do legislador foi de não fazer incidir as
contribuições sobre as prestações pagas pelos condôminos para fazer frente às despesas
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.901 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004454/2004-16

com a manutenção dos bens condominiais. E tais prestações realmente representam "as
receitas das atividades próprias".
Contudo, os inciso IX do art. 13 e X do art. 14 da MP n° 2.15835/ 01 não são o
fundamento legal da não tributação das receitas de estacionamento pelo PIS/COFINS.
Em primeiro lugar, reitero que as Leis Complementares n° 7/70 e 70/91 e a Lei n°
9.718/98 elegeram como contribuintes as pessoas jurídicas ou a ela equiparadas pela
legislação do IRPJ. Assim, delimitaram o campo de incidência, no qual o condomínio,
no qual o condomínio não se encontra, pelo simples fato de não deter personalidade
jurídica.
Em segundo, que, da leitura das demais legislações tributárias e da legislação civil
anteriormente mencionadas, depreendo que a utilização bens condominiais para o
desenvolvimento de atividades empresarias não despe o condomínio de sua natureza
jurídica, que é a de ser tão somente um acordo firmado entre partes para o uso comum e
manutenção de bens. Assim, não se pode atribuir ao condomínio titularidade jurídica
sobre as receitas de estacionamento.
Ora, na decisão acima destacada o que foi levando em consideração foi o fato de
que o condomínio estava gerindo área comum em benefício dos condôminos e essa atividade
seria uma atividade própria do condomínio.
No caso ora em análise o que há, de fato, é que o condomínio atua como um
agente imobiliário dos proprietários e isso resta caracterizado principalmente pelo fato de que ele
é o locador das salas comerciais, em nome próprio. Não há no presente caso uma atuação do
condomínio em relação as áreas comuns em benefício dos condôminos, mas uma atuação em
nome próprio como se proprietário fosse das salas comerciais locadas, a exemplo do contrato de
locação (e-fls. 36):

Assim, não há dúvidas de que o condomínio praticava atividades inerentes à uma
sociedade de fato, descaracterizando-se, com isso, a figura do condomínio e lhe sendo atribuída
personalidade jurídica, com os encargos legais e fiscais decorrentes.

BASE DE CÁLCULO
Merece destaque que o lançamento se deu com base nos artigos 1o a 6o e 8o, II, da
Lei 10.637/02, que cuida do PIS não cumulativo, vide TVF (e-fls. 497):
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.901 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004454/2004-16

Da forma como previsto no artigo 1o da Lei 10.637/02, a incidência da
contribuição para o PIS se dá sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica1.
Sustenta o recorrente que ao lavrar o auto de infração a autoridade fiscal teria
levado em consideração 3 tipos de receitas, e-fls. 571:
Conforme já esclarecido na impugnação, e com base na documentação juntada aos
autos, a Receita do CONDOMÍNIO AMAZONAS é composta por 3 contas:
1) Valores recebidos pela locação das lojas do shopping, que são remetidos
integralmente aos Empreendedores/Proprietários (condôminos) do empreendimento, na
proporção da participação de cada um, conforme previsão da Cláusula Quarta da
Convenção, que trata da distribuição de resultados (fls. 25 dos autos).
2) Valores recebidos a título de encargos condominiais, pagos pelos lojistas/locatários,
para exclusivamente custear as despesas das áreas comuns do shopping center (ex:
segurança, limpeza, manutenção, energia, água e administração). (vide cláusula 14.0 do
contrato de locação — fls. 41 dos autos).
3) Valores recebidos a título de Fundo de Promoção e Propaganda - FPP, pagos pelos
lojistas/locatários, para exclusivamente custear os investimentos de promoção,
propaganda e divulgação do Amazonas Shopping Center. (vide cláusula 9.0 do O
contrato de locação — fls. 38 dos autos).
O Auditor Fiscal, ao lavrar o Auto de Infração em questão, considerou como "receitas
auferidas" todos os valores acima dispostos, ou seja, locação, encargos condominiais e
Fundo de Promoção e Propaganda - FPP.
Primeiramente, há que se frisar que o Agente Fiscal, ao lavrar o Auto de Infração ora
em questão, além de ignorar a natureza de Condomínio Edilício da Recorrente, ainda
tributou receitas recebidas a título de encargos condominiais e de Fundo de Promoção e
Propaganda.
Acontece que, não condiz com a realidade a alegação de que o auto de infração
levou em consideração receitas recebidas a título de encargos condominiais, o que se verifica da
análise do TVF (e-fls. 403):
a) Destaca-se que as receitas condominiais (provenientes dos locatários do edifício
Amazonas Shopping para cobrirem as despesas condominiais), previstas nos contratos
de locação (como exemplo, o que foi firmado com Lully's Atelier e Armarinhos,
cláusula 13.1) são, juntamente com as respectivas despesas condominiais, escrituradas
em outro ente denominado Condomínio Amazonas Shopping Center com CNPJ próprio,
de n. 63491.57010001-95;
[...]
Foram elaborados, com base na documentação contábil apresentada pelo contribuinte,
demonstrativos, onde se apuram os valores tributáveis e se verificam os valores
auferidos a titulo de receitas de aluguéis comerciais, luvas e outras receitas decorrentes
(juros e multas) bem como do lucro liquido do exercício, os quais não foram oferecidos
à tributação conforme está amplamente demonstrado neste Termo de Verificação Fiscal.
Os demonstrativos e os extratos do Sistema de Dados da Secretaria da Receita Federal,

1 Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.901 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004454/2004-16

a seguir relacionados e anexados, foram cientificados pelo representante legal do
contribuinte.
Resta claro, portanto, que não foi levada em consideração receita proveniente a
título de encargos condominiais mas, tão somente, receitas de alugueis comerciais, luvas e outras
receitas decorrentes (juros e multas), todas provenientes de atividades estranhas à atividade
condominial de manutenção e gerência das áreas comuns.
Acrescente-se, aqui, todos os fundamentos levantados pela I. Conselheira Edeli
Pereira Bessa, quando da Declaração de Voto no Acórdão 9101-005.415, que assim estipulou em
determinado trecho:
[...]
Aqui, como se vê até mesmo nas justificativas da recorrente, a autuada administrava os
aluguéis e luvas recebidos, bem como os ingressos a título de Fundo de Promoção e
Propaganda, promovendo os gastos com campanhas e eventos promocionais,
executando serviços jurídicos e auditorias de lojas, e distribuindo aos condôminos
apenas o resultado líquido destas atividades. Certamente não se trata, apenas, de
relações entre os comunheiros de um direito de propriedade.
[...]

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Declaração de Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
Manifestei intenção de apresentar declaração de voto, com o fim de registrar
minhas razões de não ter acompanhado o Relator, quando proferiu seu voto.
Em resumo, discute-se, inicialmente, se o Condomínio Amazonas, Recorrente,
se caracterizava como atividade empresarial, e nessa condição, se seria sujeito passivo da
infração reclamada.
Quanto ao ponto, o I. Relator se convenceu de que o condomínio praticava
atividades inerentes à uma sociedade de fato, descaracterizando-se, com isso, a figura do
condomínio e lhe sendo atribuída personalidade jurídica, com os encargos legais e fiscais
decorrentes.
Divirjo deste entendimento, utilizando-me dos fundamentos expostos no voto
condutor do Acórdão no 9101-005.415, de relatoria do I. Conselheiro Caio Cesar Nader
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.901 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004454/2004-16

Quintella, proferido em face de operações semelhantes, exercidas pelo mesmo sujeito passivo, do
qual transcrevo os trechos a seguir:
Conforme relatado, o cerne de tal tema é muito claro: considerou a Fiscalização que o
Contribuinte, Condomínio Amazonas, desenvolvia atividade comercial e prestação de
serviço, sendo, na verdade, verdadeira sociedade empresarial.
Como prova para tal constatação, a Fiscalização valeu-se simplesmente da própria
convenção do condomínio, contratos de locação e dos registros de fluxos financeiros
mantidos pelo Contribuinte. Confira-se:

(...)
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal, constatando que o Condomínio Amazonas recebia
aluguéis, luvas e outras pagamentos dos locatários das lojas que compõem o imóvel
sobre o qual está constituído, usava, primeiro, tais rendimentos para pagar as despesas
comuns percebidas e, depois, distribuía o valor aos seus condôminos, invocou o art. 981
do Código Civil de 2002, bem como os arts. 121 e 126 do CTN, para tratar tal ente
despersonalizado como o verdadeira sociedade empresarial, contribuinte e sujeito
passivo das obrigações tributárias referentes a todas as receitas e renda auferidas no
período fiscalizado.
Por sua vez, desde a sua Defesa inaugural, o ora Recorrente pugna que, como
Condomínio que é, está operando dentro de total legalidade, abarcado pela Lei Civil,
sendo os únicos contribuintes e sujeitos passivos os condôminos que lhe integram -
estes, sim, os exploradores da atividade comercial de aluguel – os quais, como
detentores legais de frações ideais do imóvel onde funciona o shopping center,
organizaram-se por meio de tal condomínio para melhor gerir a exploração deste bem,
de propriedade comum. Demonstra que, expressamente, o Decreto-Lei no 1.381/74, no
seu art. 7o, previne que os condomínios que exploram bens imóveis sejam considerados
sociedades, como precisamente procedeu a Fiscalização nesse caso, para permitir o
lançamento de ofício perpetrado.
Pois bem, a Autuação tem claríssima e simples premissa – conforme textualmente lá
consta, não se tratando aqui de interpretação, ilação ou presunção deste Conselheiro – o
fato de que a figura jurídica do “condomínio de edifício” era a destinatária direta dos
aluguéis e outras rubricas pagas pelos locatários, distribuindo posteriormente tais
valores aos condôminos, o que implicaria em exercício de atividade empresarial.
Afirma também o Fisco que a prerrogativa legal de despersonalização dos
“condomínios de edifício” abarcaria apenas os atos de cuidar das áreas comuns, visando
o aproveitamento das unidades exclusivas da melhor forma possível, sendo suas
despesas divididas entre os condôminos.
Muito mais do que isso: frisa a Fiscalização que a atividade de recebimento de receitas
configura ato de comércio por sua própria natureza, enquadrando-se como prestação de
serviços, a cobrança de aluguéis aos locatários das salas comerciais existentes no
Amazonas Shopping Center.
E considerando a terminologia empregada na Atuação (a cobrança de alugueis), para
que não haja equívocos ou indução a erros nesse julgamento, é certo que todas as
receitas de aluguéis e outros valores pagos pelos locatários formaram a base de cálculo,
não sendo o caso, aqui, de tributação apenas da atividade de cobrança praticada pelo
condomínio em nome de seus condôminos – e registre-se que a convenção de
condomínio contemplava uma Administradora, externa, para fazer tal gestão.
Frise-se, desde já, que também não houve qualquer investigação ou menção se os
condôminos que compõe o Condomínio Amazonas tributaram ou deixaram de tributar
ou, ainda, suprimiram a informação de recebimento de valores de aluguel, luvas e outros
repasses. É objetiva a constatação Fiscal de que a figura condominial em questão deve
ser tratada como sociedade empresária, contribuinte, diretamente tributada pelo
recebimento de todos os aluguéis e itens financeiros da exploração do imóvel.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.901 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004454/2004-16

Primeiramente, como fora demonstrado nos autos, mesmo diante dos esclarecimentos
prévios prestados à Fiscalização (vide folhas 90 a 97), o Condomínio Amazonas não é
um simples condomínio edilício. Como avençado na sua própria convenção, trata-se –
verdadeiramente - de condomínio pro indiviso.
Inclusive, como é praxe do mercado, conta este Condomínio com uma terceira pessoa
jurídica contratada, a Administradora, para proceder, operacionalizar e gerir os
recebimentos e despesas da exploração imobiliária.
In casu, os condôminos não possuem lojas e unidades específicas, individuais, próprias
ou exclusivas, mas dividem entre si a integralidade da propriedade do terreno, das
edificações e das instalações referentes as lojas e outras áreas, todas indicadas na
cláusula primeira da Convenção de Condomínio (fls. 91 e 92).
Em simples palavras, nos condomínios pro indiviso a copropriedade dá-se por partes,
frações, ideais do bem, considerando-o como um todo, não havendo porções ou
unidades específicas, delimitadas e individuais, atribuíveis a cada um dos condôminos
e, por consequência, nem áreas ou partes comuns destacadas. Toda a propriedade é
comum. Tal modalidade condominial é regida pelas regras específicas dos arts. 1.314 a
1.326 (Capitulo VI, do Título III do Livro III) do Código Civil de 2002.
Já o condomínio edilício, de maneira totalmente diversa, é composto por unidades
autônomas ou porções determinadas, individualizadas, de propriedade exclusiva e
outras de propriedade comum aos condôminos. Essa outra modalidade condominial é
regida pelas regras especiais dos arts. 1.331 a 1.358-A (Capitulo VII, do Título III do
Livro III) do Código Civil de 2002.
Dito isso, registre-se que consta expressa e textualmente do TVF que seria o
Condomínio Amazonas um "condomínio de edificações" e aborda a existência de áreas
comuns e fala o aproveitamento das unidades exclusivas exatamente quando constrói a
afirmativa de que o condomínio é apenas uma denominação formal, vez que praticaria
atos comerciais de receber aluguéis, sendo um prestação de serviço, desvirtuando a
natureza de tal instituto condominial e configurando uma verdadeira sociedade -
devendo, por isso, ser o sujeito passivo das obrigações tributárias incidentes sobre as
receitas percebidas.
Ora - data máxima vênia, conferindo todo respeito e admiração à Autoridade Fiscal - se
a Fiscalização no TVF se utiliza precisamente da análise e ponderação de quais seriam
as funções, limites e características legais normais e típicas dos condomínios de
edificações, para concluir e demonstrar seu desvirtuamento, justificando assim a
sujeição passiva imputada, a consideração equivocada da modalidade de condomínio
que estava sendo apurada no caso concreto (mormente quando possuem premissas
legais, dinâmica, prerrogativas e organização da propriedade extremamente distintas e
muito diferentes, regida por normas especiais e regramentos específicos)
inexoravelmente conduz à improcedência da conclusão alcançada e da manobra
perpetrada para tributar o Condomínio Amazonas como contribuinte.
Não se trata de mero preciosismo ou excesso de apego técnico aos termo da Lei; está-se
diante de figuras de Direito Civil muito diversas nas suas peculiaridades, com
características, limitações, funções e dinâmica de exercício próprias, com regramento
legal distinto. Não podem ser estas tratadas como figuras iguais ou indiferentes para fins
de constatação de seu próprio desvirtuamento, justificando a aplicação do consequente
tratamento fiscal, submeto-o, então, ao polo passivo de obrigações tributárias.
Prestando mais uma vez o devido respeito à Fiscalização, é clara e evidente a
improcedência jurídica da construção que justificou a sujeição passiva do Condomínio
Amazonas, ora combatida.
Desenvolvendo, em acréscimo a tal primeira constatação de improcedência, uma vez
que trata-se de condomínio pro indiviso, em que os condôminos são igualmente
proprietários dos bens que geram os aluguéis, as luvas e outros pagamentos, o
recebimento do aluguel por meio dessa figura despersonalizada, valendo-se dela para as
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.901 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004454/2004-16

necessárias organização e divisão de despesas e receitas, é a forma mais ordinária,
adequada, lógica e correta de se proceder.
Além isso: não há óbice legal para tanto e é uma das razões para existir tal instituto de
organização da propriedade comum. Não há, aqui, conduta indevida da Recorrente ou
de seus condôminos, que simplesmente valeram-se de uma figura histórica no Direito
Civil para organizar o recebimento da exploração dos direitos de propriedade de um
bem imóvel, por meio de locações e cobrança de ônus imobiliários dos locatários (que
diga-se, diferentemente do alegado pela Fiscalização, não configura prestação de
serviço, no entendimento dos precedentes do próprio E. Supremo Tribunal Federal).
E repita-se, a Fiscalização rotulou o Condomínio Amazonas de sociedade empresária,
nos termos do art. 981 do Código Civil de 2002, simplesmente por proceder a tal
recebimento de receitas e posterior distribuição.
Diferentemente daquilo defendido pela Fiscalização, não se está diante da hipótese do
art. 981 do Código Civil de 2002, na medida que não há situação em que os condôminos
reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de
atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. Claramente o único bem
explorado já era de propriedade comum dos condôminos (não havendo contribuição de
bens), não se percebendo qualquer prestação de serviços por nenhum dos
coproprietários nessa relação, que, inclusive, contam com Administradora para gerir a
relação condominial, não havendo qualquer contrato de sociedade ou atividade
econômica autônoma desenvolvida pelo Condomínio Amazonas, que possa justificar
sua sujeição passiva.
Na lógica adotada pelo Fisco, mesmo existindo uma legítima relação de copropriedade
indivisível de um bem entre pessoas, o recebimento dos frutos de sua exploração pelo
condomínio sempre implicará em revesti-lo de sociedade empresária e sujeito passivo
de obrigações tributárias. A Lei Civil e Comercial não dão o respaldo para tal ônus –
muito pelo contrário, como será visto a seguir.
Há muito, exatamente visando garantir que as relações condominiais sobre imóveis,
inclusive para fins de sua exploração, não fossem tratadas como as de contrato de
sociedade, o Legislador inseriu o art. 7o no Decreto-Lei no 1.381/74, que expressamente
esclarece que os condomínios na propriedade de imóveis não serão considerados
sociedades de fato, ainda que deles façam parte também pessoas jurídicas.
Muito importante repetir que não se verificou se os condôminos, que são os efetivos
proprietários do imóvel explorado, estavam deixando de tributar as receitas líquidas
repassadas, de modo a, efetivamente, observando todo o cenário da exploração do
shopping center (e também evitando o eventual excesso de ou a dupla tributação), se
construir, então, uma sólida acusação de eventual utilização indevida, ou fraudulenta, ou
abusiva, do condomínio.
Lembre-se que o lançamento de ofício não apurou como base de cálculo receitas
atribuíveis especificamente a uma ou mais atividades ou desenvolvidas propriamente
pelo Condomínio Amazonas. Foi tributada toda a receita imobiliária de aluguéis, luvas e
outros encargos, referentes ao uso do imóvel dos condôminos.
Se entendeu o Fisco que não houve a devida tributação dessa totalidade de rendimentos
de exploração direta do bem imóvel, ou mesmo que o modelo de recebimento e divisão
adotado pelos seus titulares não foi correto, deveria, então, tributar os condôminos – e
não este ente despersonalizado, o condomínio pro indiviso, que inafastavelmente surge,
ex legis, da simples relação copropriedade sobre um imóvel.
Ao seu turno, os arts. 121 e 126, III do CTN não são fundamento, per si, para atribuir
personalidade jurídica e sujeição passiva tributária a um condomínio pro indiviso,
regularmente emanado de relação de copropriedade um singular bem imóvel. Tais
dispositivos apenas (e, muito corretamente) autorizam o Fisco a tributar a pessoa que
efetivamente pratica o fato imponível, independente de sua constituição formal ou
regularidade cadastral.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.901 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004454/2004-16

No caso, os condôminos são os únicos proprietários do imóvel, sendo estes os únicos
beneficiários dos valores recebidos de sua exploração. Não se pode afirmar que (nos
termos do art. 121 do CTN), era, na verdade, a figura do Condomínio Amazonas que
mantinha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador
ao invés de seus condôminos.
Essa secção de personalidade, entre o condomínio e os condôminos, procedida em
relação à propriedade e à exploração do imóvel, para se poder atribuir sujeição passiva
ao Condomínio Amazonas – e não aos condôminos – é absolutamente descabida. Ainda
que exista um condomínio pro indiviso sobre a coisa, a relação de propriedade, seu gozo
e os seus respectivos desdobramentos jurídicos sempre se operarão em relação aos
titulares do bem e coproprietários.
E como já visto, inclusive sob a guarida do art. 7o do Decreto-Lei no 1.381/74, tal
condomínio estava regularmente constituído, regrado e operava por intermédio de uma
Administradora, dentro da sua própria natureza, legalmente respaldado pelos arts. 1.314
a 1.326 do Código Civil, não se tratando de uma unidade econômica ou profissional
(que também trata o art. 126 do CTN) ocultada, que teria sido desacobertada pela
Fiscalização.
Na mesma esteira do entendimento deste Conselheiro, acima apresentado, foi a decisão
exarada por meio do v. Acórdão no 1302-001.296, proferido pela C. 3a Turma Ordinária
da 3a Câmara desta 1a Seção, de relatoria do I. Relator Alberto Pinto Souza Junior, de
votação unânime, já em sessão de julgamento de 21/02/2014:
(...)
Obviamente, o precedente, paradigma, apresentado, que permitiu o manejo do presente
Apelo nessa C. Câmara Superior de Recursos Fiscais, v. Acórdão no 1201-001.555,
igualmente reconheceu o mesmo vício na identificação da sujeição passiva, sob essa
mesma fundamentação jurídica, em votação unânime dos I. Conselheiros da C. 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara desta 1a Seção, em de 14 de fevereiro de 2017.
Posto isso, é patente a improcedência da eleição do Condomínio Amazonas como
sujeito passivo das supostas obrigações tributárias estampadas na Autuação em tela,
havendo notório erro na identificação do sujeito passivo (e consequente desatendimento
ao art. 142 do CTN), merecendo serem canceladas as exações impostas.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte, para
cancelar o lançamento de ofício.
Desta forma, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
cancelar o lançamento de ofício.

José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital